Tribunal: STF
Processo: ADI 5763
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-26
Data de publicação: 2017-10-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DESVIO DO PODER DE LEGISLAR – AUSÊNCIA. A fraude na edição de lei com o objetivo de alcançar finalidade diversa do interesse público deve ser explicitada e comprovada. A mera menção à existência de parlamentares com contas desaprovadas não conduz à conclusão de estarem viciadas as deliberações cujo tema é a atividade de controle externo.



    TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS – EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE. A interpretação sistemática dos parágrafos 1º e 4º do artigo 31 da Constituição Federal revela ser possível a extinção de Tribunal de Contas responsável pela fiscalização dos Municípios mediante a promulgação de Emenda à Constituição estadual, surgindo impróprio afirmar que o Constituinte proibiu a supressão desses órgãos.



    EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REGRAS DE INICIATIVA RELATIVAS À LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA – OBSERVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE. É inviável, a partir de leitura sistemática dos preceitos constitucionais, assentar a impossibilidade de Emenda à Constituição, de iniciativa parlamentar, versar a extinção de Tribunal de Contas estadual.



    PROCESSO OBJETIVO – REGIMENTO INTERNO – OFENSA – IMPROPRIEDADE. As alegadas violações ao Regimento Interno não autorizam, por si sós, a atuação do Supremo nesse campo, exceto quando revelam a subversão do figurino constitucional maior ao qual a produção legislativa deve amoldar-se.